Tribunal: TJDFT
Processo: 0730627-37.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0730627-37.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA AGRAVADO: MARCOS CUNHA MACEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília pela qual, nos autos da Execução ajuizada contra MARCOS CUNHA MACEDO, indeferido o pedido de nova pesquisa de bens penhoráveis da parte agravada. Esta a decisão agravada: “Não se mostra razoável o deferimento de novo pedido de bloqueio eletrônico de valores, sem que a parte exequente demonstre possibilidade de êxito que justifique a reiteração da busca. Com efeito, a reiteração da busca de ativos somente se mostra plausível caso o exequente demonstre a possibilidade de êxito diante da alteração patrimonial da parte executada, o que não se verifica no caso em tela. Nesse sentido, a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de ativos financeiros depende de motivação expressa do exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. ( ). No caso em apreço, este Juízo já realizou pesquisa de ativos financeiros da parte executada, que redundou infrutífera. Como se observa, no presente momento não se conhecem bens da parte devedora passíveis de penhora, fato que motivou o arquivamento provisório do processo, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, não tendo a parte exequente demonstrado a modificação fática do estado patrimonial da parte executada. Indefiro, portanto, o novo pedido de pesquisa de bens” – ID 203871700 dos autos de origem. EC SERVICOS DE DESPACHANTE LTDA alega, em síntese, que “o presente processo já conta com mais de 8 (OITO) anos de tramitação, o que por si só justifica medidas extremas e eficientes, visando, o quanto antes, fornecer ao jurisdicionado a tutela satisfativa da presente demanda”. E pede: “À luz do exposto, requer o deferimento da tutela de urgência conferindo de imediato a modificação da decisão agravada, nos termos da fundamentação para determinar a consulta de ativos financeiros via BACENJUD na opção de repetição programada (teimosinha) por 60 (sessenta) dias, e no mérito, nos termos dos Art. 1.015 e seguintes do CPC/2015, requer a reforma da decisão agravada, para nos termos da fundamentação retro, seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento”. Preparo recolhido (IDs 6200383-84). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em execução); conheço do recurso, satisfeitos os pressupostos processuais. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo ativo, probabilidade do direito e perigo de dano que não se evidenciam. Na origem, cuida-se de execução na qual já foram realizadas tentativas de localização de bens da parte agravada passíveis de penhora, infrutíferas. E o processo foi arquivado em 26/6/2023, condicionado o desarquivamento a localização de bens penhoráveis (ID 1163298098 dos autos de origem). Pois bem. Dispõe o Código de Processo Civil: “Art. 921.Suspende-se a execução: ( ). III - quando o executado não possuir bens penhoráveis; ( ) § 1o - Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. § 4o - Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”. Como se vê, o Código de Processo Civil (no §3o supracitado) condiciona o desarquivamento dos autos à localização de bens penhoráveis do devedor. E a decisão agravada se reportou à decisão de arquivamento dos autos de origem (26/6/2023 - ID 1163298098 dos autos de origem), que, por sua vez, condiciona o desarquivamento a efetiva localização de bens penhoráveis, tudo nos exatos termos do §3o do inciso III do art. 921, CPC. E a parte credora não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS DA PARTE AGRAVADA. AUTOS ARQUIVADOS. DESARQUIVAMENTO CONDICIONADO A EFETIVA LOCALIZAÇÃO DE BENS (ART. 921, §3o DO CPC). NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na origem, trata-se de execução na qual, após realização de diversas diligências infrutíferas para busca de bens penhoráveis, foi determinada a suspensão do processo por 1 ano nos termos do art. 921, inc. III do CPC, tendo sido facultado à parte o desarquivamento em caso de localização de bens. 2. O credor não trouxe aos autos qualquer indicativo de alteração da situação financeira do devedor ou localização de bens penhoráveis; limitou-se a requerer nova pesquisa de ativos, o que não justifica o desarquivamento dos autos, como bem definido na decisão agravada. 2.1. ‘3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido’ (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1836409, 07498839720238070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/3/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREJUDICIAL EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PESQUISA SISBAJUD. PROCESSO ARQUIVADO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 2. Nos termos do art. 921, §3° do CPC, os autos arquivados por ausência de localização do executado ou de bens penhoráveis, será desarquivado a qualquer tempo quando forem encontrados bens penhoráveis. 3. O prosseguimento da execução arquivada pela ausência de bens penhoráveis depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de realização de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, uma vez que a mera intenção da parte de realizar diligências para localização de bens do executado não é hábil ao deferimento de desarquivamento dos autos, nesta hipótese. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1694907, 07010557020238070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 9/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em síntese: o desarquivamento dos autos para prosseguimento depende da efetiva localização de bens penhoráveis, não sendo suficiente o pedido de reiteração de diligência por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário. Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora